Tribunal: TJSP
Processo: 0005061-13.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de contradição e de omissão – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos rejeitados.